Tribunal: TJSP
Processo: 1074261-41.2022.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-16
Data de publicação: 2025-03-16

Ementa:
Recurso. Embargos de Declaração. Alegação de omissão no tocante a revogação do efeito suspensivo concedido à apelação. Desnecessidade, pois a concessão de efeito suspensivo impede a produção dos efeitos da sentença apenas até o julgamento da apelação. Ausência de contradição, omissão, obscuridade ou erro no acórdão. Embargos rejeitados.